Tribunal: STF
Processo: RE 1574806
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “Ementa: Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido anulatório do débito fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. A sentença julgou a ação procedente e deve ser mantida diante do vício de ilegalidade na majoração da base de cálculo tributária por laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do município réu. O princípio da legalidade assinala ser vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 97, inciso IV, também preceitua competir apenas à lei estabelecer “a fixação de alíquota do tributo e de sua base de cálculo”. Não subsiste, portanto, a tese fazendária de que houve apenas adequação dos valores lançados. Logo, não há como ser mantido o lançamento nos moldes realizados pelo Município recorrente, pois a majoração da base de cálculo do IPTU, por implicar em aumento de tributo, está adstrita à existência de lei. Nega-se provimento ao apelo fazendário, majorando-se a verba honorária outrora fixada, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE CAMPINAS aponta violação aos arts. 30; 145; 150; e 156, I, da CF/1988, pois “não há majoração de tributo, mas apenas definição da expressão numérica da base de cálculo, de modo que plenamente atendidos os requisitos do art. 97 do Código Tributário Nacional”. Além disso, “o procedimento de lançamento obedeceu ao rito previsto na Lei Municipal nº 11.111/01, que regula a tributação do IPTU, notadamente no caso de loteamentos novos, instituídos após a edição da Planta Genérica de Valores, como no caso dos autos. Disso, é correta a conclusão de que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança do tributo” (Doc. 13, fl. 46).



    Sustenta, ainda, violação à SV 10/STF ao fundamento de que “em que pese todos os critérios da regra matriz de incidência estarem previstos na Lei Municipal 11111/01, bem como a doutrina e a jurisprudência (inclusive deste TJ/SP) bem diferenciarem base de cálculo de base calculada, (...) o Acórdão recorrido simplesmente afastou a lei municipal para decretar a anulação do lançamento” (Doc. 13, fl. 22).



    Em seguida determinou-se, na origem, o sobrestamento do processo até julgamento de mérito do Tema 1084/STF (Doc. 17).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21). Interposto Agravo Interno (Doc. 23), foram, igualmente, desprovidos (Doc. 31).



    Julgado o mérito do Tema 1084/STF, os autos foram remetidos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Doc. 33), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que está em consonância com o referido precedente de repercussão geral (Doc. 35).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 37).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)”



    Por outro lado, com exceção do art. 150, I, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a cobrança do IPTU (Doc. 12, fl. 4):



    “A cobrança de IPTU dos exercícios tratados nos autos está regida pela Lei 11.111/2001. O município de Campinas lançou o IPTU dos exercícios com base em laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do Departamento de Receitas Imobiliárias.



    O fisco exequente assinala a legalidade de seu atuar, amparado pelo disposto no art. 16, §§ 4º e 5º, da norma acima referida (dispositivos adiante transcritos): (...) No entanto, o laudo técnico que atribui valor do metro quadrado do terreno não substitui juridicamente a falta de modificação da Planta Genérica de Valores, pois, nos termos do art. 150, I, da CF, é atentatório do princípio da legalidade “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.



    O Código Tributário Nacional, em seu artigo 97, inciso IV, também preceitua competir apenas à lei estabelecer “a fixação de alíquota do tributo e de sua base de cálculo”. Não subsiste, portanto, a tese fazendária de que houve apenas adequação dos valores lançados, haja vista que a inclusão da área no perímetro urbano demandaria alteração da Planta Genérica de Valores.



    (...)



    São inválidos, por conseguinte, os lançamentos realizados pela Municipalidade no que tange aos exercícios questionados (2011 a 2015), por não observarem o princípio da legalidade.”



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo de retratação negativo ao Tema 1084/STF, oportunidade em que o Tribunal de origem decidiu que “o aumento do valor venal, embora decorrente da aplicação do artigo 16, § 4º, da Lei Municipal 11.111/2001, não se fez por lei, mas sim mediante decisão proferida pelo Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias” (Doc. 35, fl. 4). Destacou, também que “para o exercício de 2016, fora promulgada a Lei Municipal 15.136/2015, que aprovou a nova Planta Genérica de Valores do Município, indicando que a própria municipalidade reconheceu a necessidade de vincular a atualização da Planta Genérica de Valores à existência de lei, em conformidade com o princípio da estrita legalidade tributária” (Doc. 35, fl. 5).



    Desse modo, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso concreto, bem como das provas dos autos. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Base de cálculo. Planta genérica de valores. Alegação de ausência de melhoramentos. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1558805 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/09/2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUE TENHA ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. II – Não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1546134 AgR / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 3/7/2025)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. COBRANÇA. IMÓVEL NOVO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.084/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu o recurso extraordinário ao entendimento de que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada no julgamento do ARE 1.245.097 (Tema 1.084/RG). 2. A parte recorrente sustenta que a cobrança do IPTU não atendeu aos requisitos estabelecidos no paradigma, notadamente quanto à ausência de avaliação técnica individualizada do imóvel pelo Município de Campinas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a disposição constante do Tema 1.084/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, ao julgar o ARE 1.245.097 (Tema 1.084/RG), assentou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para a avaliação individualizada de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores, desde que observados os critérios legais e assegurado o contraditório ao contribuinte. 5. O Tribunal de Justiça adotou ótica consentânea com a tese fixada no Tema 1.084/RG ao concluir pela validade dos lançamentos de IPTU, tendo em vista que a Lei n. 11.111/2001 do Município de Campinas estabelece critérios técnicos e objetivos para a apuração do valor venal dos imóveis, além de prever a delegação da avaliação individualizada ao Poder Executivo. 6. Dissentir da conclusão adotada na origem – no sentido de que a apuração do valor venal de imóveis mediante avaliação individual não é prejudicada pela existência da avaliação presumida consubstanciada na Planta Genérica de Valores previamente publicada – pressupõe interpretação de legislação local (Lei n. 11.111/2001 do Município de Campinas) e revolvimento de matéria fática, a atrair os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (RE 1528154 AgR / SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 5/6/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente